Tribunal: STF
Processo: HC 263363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlia Roberta de Castro Rocha Almeida em favor de Túlio Henrique Guimarães dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 988.323/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE”. (eDOC 8, p. 1).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 93 g de cocaína e 25g de maconha.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega que a abordagem policial que gerou a apreensão da droga seria nula, realizada sem fundada suspeita, denúncia anônima ou qualquer elemento concreto. (p. 4)



    Ressalta que a condenação se deu com base exclusiva em depoimentos policiais contraditórios, sem elementos probatórios mínimos que comprovassem a autoria delitiva. (p. 6)



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/5 sobre a pena mínima por quantidade apenas moderada de tóxicos. (p. 7)



    Proclama que a utilização de duas condenações anteriores como fontes de maus antecedentes e reincidência constituiria bis in idem. (p. 7)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, reduzida a pena e cumprida no regime inicial semiaberto, ou, subsidiariamente, seja determinado o julgamento do mérito do HC impetrado no STJ.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 261.699, o qual indeferi liminarmente por falta de indicação do ato coator.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por supressão de instância, visto que o ato coator apontado era decisão monocrática do relator da revisão criminal. (eDOC 7)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, iniciando pelo ato de busca e apreensão do corpo de delito:



    “Adota-se, transcrevendo, o resumo dos depoimentos e interrogatório colhidos em juízo (fls. 250/252), vez que bem compilada a prova oral registrada nos autos:



    ‘O policial militar Christiano Ricardo Pereira Lima contou que no dia dos fatos participava de operação para coibir o tráfico de drogas e, por isso, dirigiu-se para local conhecido pela intensa prática desse crime. Disse que, ao chegar ao local dos fatos, após virar uma esquina, deparou-se com o réu, Naum e Vítor. O primeiro trazia uma sacola em sua mão, sendo que ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessou tal objeto para o interior de uma casa. Abordados, nada de ilícito foi localizado na posse do trio. Contudo, após ser autorizada sua entrada na residência pela moradora daquela casa (parente de Naum), a sacola contendo os entorpecentes foi apreendida. De acordo com a testemunha, já havia informações em desfavor dos três, relacionando-os com o tráfico de drogas, inclusive, indicando que o réu seria o ‘gerente’ de uma ‘biqueira’. Por fim, esclareceu que o trio abordado não estava exatamente em frente à residência, mas, próximos a esquina.



    Seu companheiro de farda, Marcelo Rodrigues Vieira, fez coro à sua fala. Acrescentou que, ao ver o réu com a sacola teve a impressão de que este a entregaria a Naum, porém, ao verem a aproximação das viaturas, o réu a jogou para dentro da casa. Contou que apenas uma senhora saiu daquela residência. Contudo, após, começaram a chegar ao local diversas pessoas, até mesmo, querendo entrar naquele imóvel. Disse que não entraram na residência, permanecendo apenas na área externa do imóvel, local onde a sacola dispensada foi recuperada...’”.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do descarte de material pelos investigados, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Por outro lado, para se negar credibilidade à prova testemunhal adotada para basear a condenação, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Prossegue o acórdão:



    “Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, caput, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei de Drogas, o MM. Juízo a quo, sopesando negativamente as circunstâncias judiciais, em especial, os maus antecedentes do réu (fls. 195/197), a diversidade e quantidade da droga apreendida (168 cápsulas Eppendorf contendo cocaína e 37 porções contendo maconha), com potencial para atingir elevado número de usuários, fixou a pena-base, acrescida de 1/5, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no mínimo legal”. (eDOC 2, p. 32)



    “Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a circunstância agravante da reincidência, visto que condenado anteriormente pelo delito de tráfico, a pena foi acrescida de 1/5, perfazendo 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, no mínimo legal”. (eDOC 2, p. 35)



    “Por fim, foi eleito o regime inicial fechado, consoante disciplina o artigo 33, §§ 2º e 3°, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto, os maus antecedentes e a reincidência especifica do réu, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das vedações previstas no artigo 44 do Código Penal”. (eDOC 2, p. 39).



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Cito, a propósito, o HC 249.604 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, e o HC 235.268 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado os crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. 3. Na espécie, o aumento realizado na pena-base está lastreado na quantidade e variedade dos entorpecentes (82 porções de maconha, pesando 242 gramas, e 99 de cocaína, perfazendo 96 gramas), nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343, de 2006, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Já a utilização de uma das condenações anteriores como geradora de maus antecedentes, e outra, de reincidência, é procedimento perfeitamente adequado ao sistema penal, como proclamado por esta Corte, entre outros, no HC 257.859 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025, e HC 215.998 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023.



    Por derradeiro, a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente